Tribunal: TJPA
Processo: 0008550-46.2018.8.14.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008550-46.2018.8.14.0047

RECORRENTE: RAONI SANTANA DA SILVA, CAIQUE COSTA CRUZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE OS RECORRENTES NÃO FORAM OS AUTORES OU PARTÍCIPES DO CRIME. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Outrossim, consoante disposto no art. 415 do CPP, o pleito de absolvição sumária somente se justifica quando comprovado, de plano, a inocorrência do fato, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a existência de causa de exclusão ou isenção de pena.

3. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, de forma cabal, que os recorrentes não são autores ou partícipes do fato delituoso, o que afasta a tese de absolvição, de modo que, existindo prova da materialidade do fato e de indícios de autoria, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 30/10/2023 a 08/11/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 08 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
RAONI SANTANA DA SILVA
e
CAIQUE COSTA CRUZ
, com fulcro no art. 581, IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que pronunciou o primeiro réu pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2.º, incisos I e IV c/c arts. 29 e 14, inciso II, ambos do CP
(tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe

e recurso que dificultou a defesa da vítima), e o segundo réu pela prática do crime previsto no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, c/c arts. 29 e 14, inciso II, ambos do CP
(tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil

e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Narra a
denúncia
que no dia 11/11/2018, por volta das 03h00min da madrugada, na residência situada à rua 25, n° 85, Bairro Planalto, na cidade de Rio Maria/PA, os denunciados CAIQUE COSTA CRUZ, RAONI SANTANA DA SILVA, DANIEL LEITE DE OLIVEIRA, MATHEUS SILVA GOMES, ELAINE APARECIDA DA SILVA e JOÃO PAULO LEITE DE OLIVEIRA, em conluio, mediante ajuste prévio, agindo com manifesto intento homicida, tentaram matar ROBERTO LOPES DA SILVA, mediante disparo de arma de fogo (espingarda), com quem RAONI, vulgo “flanelinha”, tinha uma animosidade, em razão de a vítima ter sido casado com a mulher de RAONI, só não ocorrendo a consumação do crime por circunstâncias alheias a vontade dos acusados. Colhe-se da dinâmica fática que os denunciados arquitetaram um plano para matar a vítima, sendo que, naquela oportunidade, CAIQUE e RAONI, na companhia dos demais acusados, dirigiram-se até a residência da vítima, momento em que ELAINE bateu na porta para atrair ROBERTO LOPES para fora, contudo foi infrutífera sua ação. Ato contínuo, MATHEUS arrombou a porta e os demais acusados adentraram na residência, sendo que CAIQUE na posse de uma arma de fogo, tipo espingarda, dirigiu-se até o quarto onde a vítima estava dormindo e efetuou um disparo no rosto de ROBERTO LOPES, conforme descrito no laudo de exame traumatológico, evadindo-se do local do crime em seguida, enquanto a vítima foi socorrida no Hospital Regional de Redenção, devido a gravidade dos ferimentos e lesões sofridas. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando os réus como incurso nas sanções punitivas do Art. 121 §2°, incisos II e IV, do CP c/c Art. 14, inciso II, do CPB (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil

e recurso que dificultou a defesa da vítima) (ID 12230591).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença pronunciando os réus CAIQUE COSTA CRUZ, DANIEL LEITE DE OLIVEIRA e MATHEUS SILVA GOMES como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2.º, II e IV, c/c arts. 29 e 14, II, ambos do CP, e RAONI SANTANA DA SILVA como incurso no crime do art. 121, §2.º, I e IV c/c arts. 29 e 14, II, ambos do CP, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 12230770).

O juízo determinou o desmembramento dos autos em relação aos réus JOÃO PAULO LEITE DE OLIVEIRA (ID 12230617), ELAINE APARECIDA DA SILVA (ID 12230748), DANIEL LEITE DE OLIVEIRA e MATHEUS SILVA GOMES (ID 12230801), os quais também renunciaram o direito de recorrer (ID 12230786).

Em razões recursais, a defesa postula pela impronúncia e absolvição dos acusados RAONI SANTAVA DA SILVA e CAIQUE COSTA RODRIGUES, sob o argumento de que “não são verdadeiras as acusação da denúncia”, pugnando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
(ID 12230782 e ID 12230784).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas e manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
dos recursos, com a manutenção da sentença de pronúncia em todos os seus termos (ID 12230788 e ID 12230789).

O juízo singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 12230797).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
dos recursos, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia (ID 16284611).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

A defesa pleiteia a
absolvição
sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório para amparar a sentença de pronúncia e por não estar provado que os réus são autores ou partícipes do fato, devendo prevalecer o princípio do
in dúbio pro reo
.

Delimitada a tese recursal, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Nessa linha de intelecção, verifica-se que
o pleito de absolvição não merece acolhida
, eis que o contexto probatório trouxe elementos suficientes para firmar o convencimento judicial acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Como é cediço, na fase de pronúncia o réu só pode ser absolvido sumariamente, em caso de negativa de autoria, se restar provado não ser ele autor ou partícipe do fato (art. 415, II, CPP), e somente pode ser despronunciado quando houver prova, indene de dúvida, da inexistência do crime ou não houver prova indiciária suficiente de autoria ou de participação (art. 414 do CPP).

No caso dos autos, a
materialidade
do crime exsurge do
exame pericial realizado na vítima ROBERTO LOPES DA SILVA,
que atestou ofensa à integridade corporal causada por projétil de arma de fogo na região maxilar direita (ID 12230588, pág. 15), enquanto os
indícios de autoria delitiva
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, convém assinalar que o
decisum
objurgado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente

para a pronúncia dos acusados, restando demonstrado o convencimento judicial acerca da existência de indícios suficientes de autoria e de participação, conforme fragmentos a seguir reproduzidos:

II. I - DOS INDÍCIOS DE AUTORIA ATRIBUÍDA A RAONI SANTANA DA SILVA

Durante a instrução, pelos relatos da testemunha Carlos César da Silva, autoridade policial, chega-se à conclusão que Raoni Santana da Silva nutria um ódio em face de Roberto Lopes da Silva, o ofendido. Isso decorria, da não aceitação do relacionamento entre a sua ex-companheira e a vítima (id. 32658688, mídia em anexo).

O depoimento da testemunha Elaine Aparecida Alves da Silva sacramentou ainda mais os indícios de autoria atribuídos a esse acusado, ao declarar, tanto em sede policial como em juízo, que presenciou algumas das ameaças que ele proferia contra a vítima, pelo fato desta ter se relacionado amorosamente com a sua ex-companheira, ato igualmente importante e suficiente para informar um motivo, um indício, a mais para o acusado atentar contra a vida de quem ele acreditava ser seu adversário.

Ademais, esta é uma testemunha ocular do crime a qual deixa em evidência as intenções dissimuladoras desse e dos demais acusados, ao fazerem-na ir até a residência da vítima e chamar por ela, ao usarem uma pessoa neutra para que a vítima sentisse confiança de abrir a porta da sua residência e, com isso, cometerem o crime com uma maior facilidade (id. 26713811, págs. 04 a 05, mídia em anexo).

Daí advém elementos contundentes a indicar o ajuste de condutas desse acusado com outros para matar a vítima com um tiro de arma de fogo no rosto, por ciúmes e vingança, valendo-se da ajuda dos demais acusados para esse fim. [...]

O álibi do acusado Raoni Santana da Silva ao refutar todas as acusações contra si, por ora, não se sustenta. Não trouxe elementos aptos a convencer que não foi ele quem praticou o crime, não trouxe nenhuma prova sobeja de que ele não estava no local do crime naquele dia e hora, sequer as testemunhas indicados por ele foram encontradas para serem ouvidas em juízo. Assim, nesta sede, tais álibis considero evasivos (id. 32658688, mídia em anexo).

II.II - DOS INDÍCIOS DE AUTORIA ATRIBUÍDA A CAÍQUE COSTA CRUZ

Do coletado durante a instrução processual, restou demonstrada a existência de indícios de que esse réu estava no local do delito e nele se envolveu, no mínimo, auxiliando o amigo.

Das declarações das testemunhas Carlos César da Silva e Elaine Aparecida Alves da Silva se extrai que foi esse réu quem efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima. A última testemunha ainda completa que esse réu a obrigou, ao ameaçar-lhe com uma arma de fogo (supostamente a mesma arma utilizada para tentar matar a vítima), a enganar o ofendido para que ele saísse na porta da sua residência o que facilitaria o cometimento do crime (id. 32658688 e 26713811, págs. 04 a 05, mídias em anexo).

A sua defesa pessoal no interrogatório, assentada em negativa de autoria ou participação de qualquer natureza, não encontra nenhuma plausibilidade quando defrontada com os demais indícios presentes nos autos, os oriundos das provas testemunhais, de modo que também em relação a esse acusado a pronúncia é a medida mais escorreita (id. 26713811, págs. 04 a 05, mídia em anexo)
.

A vítima
ROBERTO LOPES DA SILVA
, em sede policial, narrou com detalhes as circunstâncias do crime (ID 12230588, pág. 14), de maneira que não há como negar que os depoimentos mencionados e o laudo pericial de corpo de delito, constituem indícios de autoria e prova da materialidade.

Segundo disposto no art. 239 do CPP,
“considera-se

indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”,
admitindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1.619.337/RS,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018), isso porque,
“a
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Desta feita, não prospera o pleito de
absolvição por insuficiência probatória de que os réus são autores
ou partícipes do fato
, sendo que, neste particular, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que
“a absolvição sumária foge da esfera das incertezas e passa a exigir um conjunto probatório farto e robusto, capaz de convencer o Juízo, ausente de dúvidas, de que o réu deve ser absolvido, em razão da incidência de uma das hipóteses do art. 415 do CPP”
(TJPR, Apelação Criminal nº 0000594-77.2020.8.16.0006, Relator Des. Nilson Mizuta, 1ª Câmara Criminal, julgado em 26/09/2021, DJe 27/09/2021), o que não ocorreu no caso em testilha.

Outrossim,
“apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa”
(STJ, REsp n. 1713312/RS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018).

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher a tese defensiva veiculada nos recursos, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP, de modo que, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/11/2023